Tribunal: CARF
Processo: 11610.007076/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007076/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.243 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FABIO SCARCELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS DISSOCIADOS DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO PROJETADO PELO LANÇAMENTO E PELO
ACÓRDÃO-RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões e respectivos pedidos
voltam-se contra a atribuição de sujeição passiva por derivação
(responsabilidade tributária), relativa a créditos originalmente devidos por
pessoa jurídica, porquanto dissociadas dos fatos e dos fundamentos pertinentes
ao lançamento e ao acórdão-recorrido tratados nestes autos, que têm por único
objeto a glosa de dedução pertinente a IRPF próprio e alegadamente retido,
cujo recolhimento não fora comprovado pela fonte, administrada pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007076/2010-84
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007076/2010-84

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 09/08/2010, a Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício
2006, ano-calendário 2005, que resultou em imposto, no valor de R$ 10.844,36, sujeito
à multa de mora e demais acréscimos legais.
Motivou o lançamento de ofício a glosa da compensação de IRRF, no valor de R$
10.844,36, que teria sido retido por Scarcelli Cia Ltda, CNPJ 61.604.922/0001-00,
tendo em vista o não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se, em 13/08/2010, e o contribuinte
apresentou impugnação, em 02/09/2010, alegando, em síntese, que foi solicitado
parcelamento dos débitos junto à PFN e junto à RFB, incluído aí o valor de IRRF
informado em sua DAA.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Da Glosa da Compensação do IRRF:
O contribuinte requer a compensação do IRRF, no valor de R$ 10.844,36, sobre os
rendimentos declarados, no valor de R$ 66.000,00, tendo em vista que a fonte pagadora,
Scarcelli Cia Ltda, teria solicitado parcelamento dos débitos declarados, à RFB e à PFN.
Após pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, constatou a entrega da citada Dirf, em 23/03/2006, na qual constam os valores de
rendimentos e IRRF informados pelo contribuinte em sua DAA.
Ocorre que o contribuinte participa do quadro societário da citada pessoa jurídica ou foi
diretor, gerente ou representante, no citado ano-calendário, de acordo com consulta
efetuada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
A Instrução Normativa no 028, de 22/03/1984, transcrita abaixo, estabelece:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições:
Resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da
pessoa jurídica.
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007076/2010-84

O contribuinte anexou aos autos cópia do pedido de parcelamento feito em novembro de
2009. No entanto, após pesquisas ao sistema de pagamentos da RFB, constatou-se que o
contribuinte somente efetuou pagamentos, a título de parcelamento ou sob qualquer
outro código de recolhimento, até setembro de 2010.
Ainda, a fonte pagadora entregou a Dirf na qual consta, para o ano-calendário em foco,
retenção de imposto de renda na fonte, sob rendimentos do trabalho assalariado (cod.
0561), no valor total de R$ 23.909,20, e os recolhimentos que constam no sistema de
pagamentos da RFB atestam que foram efetivamente recolhidos, à época, pouco mais de
10% desse valor.
Em face do exposto, o lançamento deverá ser mantido em sua íntegra.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento.
“assinado digitalmente”
Sandra Jordão Taveira
Relatora – AFRFB – Matr: 20.285

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
os rendimentos, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente da pessoa
jurídica responsável pela retenção do referido imposto, não ter juntado aos autos prova
do seu efetivo recolhimento ou parcelamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
b) houve nulidade do lançamento por erro de cálculo na apuração do imposto
devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as respectivas razões e pedidos
estão dissociados do quadro fático-jurídico projetado pelo lançamento e pelo acórdão recorrido.
A autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao IRPF ao qual o
recorrente sujeita-se no polo passivo, em razão de inexistir comprovação de que os valores cuja
dedução é pleiteada foram retidos pela fonte pagadora.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007076/2010-84

Nos termos da legislação de regência e da jurisprudência do CARF, o direito à
dedução dos valores declarados como retidos pelas fontes pagadoras segue o seguinte par de
regras:
a) Se o contribuinte for sócio ou administrador da fonte pagadora responsável
pela retenção, a SRFB exige-lhe a comprovação do efetivo recolhimento das
quantias em favor da União;
b) Se o contribuinte não for sócio ou administrador da fonte pagadora
responsável pela retenção, o próprio desconto é fato jurígeno do direito à
dedução, e a declaração emitida por tal fonte somente poderá ser rejeitada em
prol de provas mais robustas se houver motivação específica para justificar o
grau de escrutínio maior.
Com base nesse conjunto, a autoridade lançadora glosou a dedução pleiteada pelo
sujeito passivo.
A propósito, lê-se na notificação de lançamento, verbatim (fls. 6):

Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 10.844,36 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).

O órgão de origem examinou o mesmo quadro fático-jurídico, para concluir que
não havia prova do recolhimento:

O contribuinte anexou aos autos cópia do pedido de parcelamento feito em novembro de
2009. No entanto, após pesquisas ao sistema de pagamentos da RFB, constatou-se que o
contribuinte somente efetuou pagamentos, a título de parcelamento ou sob qualquer
outro código de recolhimento, até setembro de 2010.
Ainda, a fonte pagadora entregou a Dirf na qual consta, para o ano-calendário em foco,
retenção de imposto de renda na fonte, sob rendimentos do trabalho assalariado (cod.
0561), no valor total de R$ 23.909,20, e os recolhimentos que constam no sistema de
pagamentos da RFB atestam que foram efetivamente recolhidos, à época, pouco mais de
10% desse valor.
Em face do exposto, o lançamento deverá ser mantido em sua íntegra.

Porém, as razões recursais principiam por voltarem-se contra a caracterização do
recorrente como sujeito passivo por derivação, motivada por suposta simulação e evasão fiscal.
Lê-se à fls. 33 e seg., verbis:

Com efeito, é tênue a linha do que seja planejamento tributário e evasão fiscal. Mas se é
tênue tal linha, não menos é certo que [...]
[...]
Nesse sentido, que, inexistentes quaisquer outros elementos em relação ao autuado.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007076/2010-84

[...]
Indevida a inclusão de Fabio Scarceli como coresponsáveis. Violação ao art.44, 1 da
L.9.430/96 Violação ao art.35 da L.8.212/91 Violação à Súmula 76 do CARF
Outro problema do Auto de Infração é a confusão conceitual entre atividade e pessoa
jurídica. Empresa é o objeto, a atividade desempenhada pela pessoa jurídica, esta sim,
capaz de estabelecer relações jurídicas e ser sujeito de deveres e obrigações na ordem
jurídica (Art.1°, 52 e 966 do Código Civil-).
Essa confusão acarreta que, quando interessa ao raciocínio despendido, são enxergadas
como uma única pessoa, levantando o ilustre Auditor conceitos do Direito do Trabalho,
de realidade objetiva e de primazia da realidade, no que invoca inclusive o art.2° da
CLT e o Enunciado 331 da Súmula do TST. Quando interessa ao raciocínio despendido,
são enxergadas como pessoas distintas, quando, por exemplo, ignora completamente a
existência de tributos já pagos por SCARCELLI CIA LIDA - CNPJ 61.604.922/0001-
00. AO mesmo tempo que considera os 200 empregados (ou parte deles conforme à
época) como empregados de uma "empresa principal", que a atividade económica é toda
desempenhada por uma mesma ignorando solenemente que há contribuições
previdenciárias já recolhidas no regime do SIMPLES NACIONAL por essa mesma
pessoa jurídica. Isso porque fica com o foco na pessoa física de Fábio Scarcelli,
deixando de observar a vida fiscal da SCARCELLI CIA LTDA - CNPJ
61.604.922/0001-00 Nenhuma linha é tecida às fls.doAuto de Infração, sobre eventuais
tributos já recolhidos por SCARCELLI CIA LTDA - CNPJ 61.604.922/0001-00 na
forma do SIMPLES NACIONAL, muito embora os tributos sejam sobre os empregados
da BRAPIRA TRANSPORTADORA, suposta "empresa interposta". Deduzida, ao
menos na narrativa constante da imputação fiscal.

Conforme se vê, as razões recursais tem por objeto aparente suposta atribuição de
sujeição passiva por derivação (responsabilidade tributária) relativa a créditos originariamente
devidos por pessoa jurídica, em sentido alheio à comprovação ou não do recolhimento do IRRF,
que é a matéria versada na notificação de lançamento destes autos.
Em sentido semelhante, as demais razões também tem por objeto essa suposta
atribuição de responsabilidade tributária relativa ao créditos originariamente devidos por pessoa
jurídica, sem qualquer relação com a comprovação ou não do recolhimento dos valores
alegadamente retidos.
Diante da dissonância entre as razões recursais, juntamente aos respectivos
pedidos, e o quadro fático-jurídico projetado pelo lançamento e pelo acórdão-recorrido, o recurso
voluntário não reúne condições de conhecimento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007076/2010-84

Fl. 54
DF CARF MF
Original